Tribunal: TJBA
Processo: 8049359-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049359-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLEUZA MARIA COSTA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE RITO PROCESSUAL. RITO COMUM PARA RITO DO JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA. ESCOLHA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, determinou a conversão do rito comum para o rito do Juizado Especial em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, cumulada com Obrigação de Fazer, Restituição de Valores e Compensação por Danos Morais, fundamentando-se exclusivamente no valor da causa (inferior a 40 salários mínimos) e na natureza da matéria discutida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode, de ofício e sem anuência da parte autora, determinar a conversão do rito processual comum para o rito dos Juizados Especiais, com fundamento exclusivo no valor da causa e na natureza da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, sendo facultativa a opção pelo procedimento sumaríssimo, conforme estabelece o art. 3.º da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado 01 do FONAJE, que expressamente prevê que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. 4. Quando o legislador pretendeu estabelecer competência absoluta dos Juizados Especiais, o fez de forma expressa, como no art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispositivo inexistente na Lei n.º 9.099/95. 5. A escolha do rito processual não é meramente formal, mas reflete estratégia processual legítima da parte quanto à produção probatória, amplitude recursal, possibilidade de liquidação por arbitramento e outros aspectos procedimentais relevantes, especialmente considerando a cumulação de pedidos formulados na ação originária. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa, cabendo ao autor a escolha quanto à propositura da ação nos Juizados ou na Justiça Comum. 2. É vedada a conversão de ofício do rito processual comum para o rito do Juizado Especial sem a anuência da parte autora, ainda que presentes os requisitos de valor da causa e natureza da matéria previstos no art. 3.º da Lei n.º 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3.º; Lei n.º 12.153/09, art. 2.º, §4.º. Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado n.º 01. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8049359-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLEUZA MARIA COSTA e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça